Tribunal: TJES
Processo: 0000981-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000981-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMINIO CLUBE

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFAÇÃO. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM PARTE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente o pedido reconvencional de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN. O Condomínio Apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o Juízo de primeiro grau ignorou a revisão do Tema 414 do STJ (REsp n. 1.937.887, julgado em 20.06.2024), que teria alterado o entendimento sobre a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto para condomínios com hidrômetro único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ao não aplicar o precedente vinculante mais recente do STJ sobre a tarifação de serviços de saneamento em condomínios com hidrômetro único; e (ii) estabelecer a legalidade da metodologia de cobrança aplicada e a legitimidade do pedido reconvencional da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa do Condomínio Recreio das Palmeiras para pleitear a devolução de valores pagos entre abril de 2011 e março de 2013 é acolhida, pois a titularidade das faturas de consumo de água nesse período era da construtora responsável pelo empreendimento, conforme histórico de alteração de titularidade e faturas acostadas aos autos.

A sentença recorrida incorreu em manifesta ausência de fundamentação, violando o inciso VI do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, ao aplicar a tese superada do Tema 414 do STJ (redação anterior a 2024), sem demonstrar distinção ou superação do novo entendimento, que é vinculante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 414 (REsp n. 1.937.887, julgado em 20.06.2024), estabeleceu a legalidade da cobrança de uma parcela fixa ("tarifa mínima") por cada unidade consumidora, acrescida de uma parcela variável se o consumo real exceder a franquia de todas as unidades conjuntamente.

A mesma revisão do Tema 414 do STJ considerou ilegal a metodologia de cálculo da tarifa que, utilizando-se apenas do consumo real global, considera o condomínio como uma única unidade de consumo, ou que dispense cada unidade de consumo da tarifa mínima.

A perícia judicial nos autos indica que a metodologia de cobrança aplicada pela CESAN ao Condomínio-Autor utilizou tanto o consumo real aferido pelo hidrômetro único quanto a multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, aplicando o critério que, em tese, era menos oneroso ao consumidor. No entanto, a cobrança pelo consumo real global aferido é ilegal.

Em relação à reconvenção, a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 414 do STJ veda a cobrança de valores pretéritos dos condomínios por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do "modelo híbrido", em nome da segurança jurídica e do interesse social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para anular a sentença e, em novo julgamento, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa em parte, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgar improcedente o pedido reconvencional.

Tese de julgamento
:

A sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação quando não aplica precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça sem demonstrar distinção ou superação, conforme o inciso VI do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

Nos condomínios com hidrômetro único, é lícita a metodologia de cálculo da tarifa que exige uma parcela fixa (“tarifa mínima”) por unidade consumidora, acrescida de uma parcela variável se o consumo real exceder a franquia de todas as unidades, sendo ilegal a cobrança baseada apenas no consumo real global ou que dispense a tarifa mínima por unidade, conforme a revisão do Tema 414 do STJ.

É vedada a cobrança de valores pretéritos por pagamentos a menor decorrentes de metodologia de cálculo de tarifa superada, em conformidade com a modulação dos efeitos do Tema 414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inciso VI, 489, § 1º, inciso VI, 1.013, § 3º, inciso IV; Lei nº 11.445/07, arts. 29, 30, incisos I, II, III, IV e VI; Lei Estadual nº 9.096/08, art. 41; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20.06.2024, DJe de 25.06.2024; STJ, REsp n. 1.937.891/RJ, julgado em 20.06.2024, DJe de 25.06.2024; STJ, REsp n. 1.166.561/RJ, julgado em 25.08.2010, DJe 05.10.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000981-94.2019.8.08.0024

SESSÃO DIA: 19/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente o pedido reconvencional de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

Nas razões recursais o Condomínio Apelante afirma a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o Juízo
a quo
ignorou a revisão do Tema 414 do STJ (REsp n. 1.937.887, julgado em 20.06.2024), que teria revogado a tese original e estabelecido que é ilegal a metodologia de cálculo da tarifa que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo. Argumenta que o novo entendimento do STJ, ao contrário do que foi decidido, considera lícita a cobrança de tarifa mínima por unidade consumidora (economia) e uma parcela variável se o consumo exceder a franquia mínima de todas as unidades conjuntamente. Assim, requer a anulação ou reforma da sentença para que seja julgada improcedente a reconvenção.

Em contrarrazões, a CESAN pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a correção da decisão de primeiro grau, que acolheu o pedido do Apelante para a adoção da metodologia de consumo real medido no único hidrômetro, o que resultou em saldo credor para a concessionária, conforme a perícia. Afirma que o inconformismo do Apelante decorre da conclusão desfavorável da perícia, e não de nulidade ou contradição na decisão. Subsidiariamente, caso seja acolhida a tese do Tema 414 revisado, requer a aplicação do princípio da causalidade para que o condomínio arque com os honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS:-

Boa tarde a todos. Cumprimento o eminente senhor Presidente, Desembargador Fabio Clem e cumprimento aos demais advogados. Serei breve porque a questão é bem simples.

Trata-se de uma ação movida pelo condomínio em face da CESAN visando a revisão da tarifa de consumo de água. É uma tese muito conhecida, uma matéria que já chegou aqui ao Tribunal de Justiça. É a tese do Tema 414 que foi definida que é ilegal a cobrança do importe mínimo de água. Importe mínimo multiplicado pela quantidade de unidades consumidoras.

O condomínio moveu essa ação visando a fixação da tarifa híbrida, ou seja, uma tarifa que desconsidera a multiplicação do consumo mínimo considerando a tarifa progressiva de acordo com cada unidade.

O STJ fixou entendimento contrário a essa tese ao interpretar o Tema 414. A CESAN considerando esse entendimento até então, ingressou com uma reconvenção. Reconvenção essa que pedia a aplicação da tarifa progressiva única. Ou seja, considerando um só hidrômetro consumidor, postulando assim o pagamento pelo condomínio de R$ 5 milhões a título de conta de água, supostamente paga a menor, considerando essa nova metodologia de cálculo.

E até então esse era o entendimento do Poder Judiciário, do STJ e do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo.

Ocorre que o STJ revisitou o Tema, a tese fixada no Tema 414 e alterou completamente esse entendimento, passando a entender que a tarifa híbrida é indevida, postulada pelo condomínio, mas também é indevida a tarifa progressiva, considerando o único hidrômetro, postulado pela CESAN em reconvenção.

O magistrado ao proferir a sentença, apesar de ter sido após o julgamento a revisitação desse Tema repetitivo, não considerou essa mudança de entendimento pela STJ e julgou de acordo com o entendimento em Tese vinculante, porém, entendimento esse já superado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Apresentamos embargos de declaração pedindo a revisitação dessa matéria, considerando a mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento vinculante e o magistrado não o fez. Foi julgado improcedente os embargos de declaração por suposta ausência de omissão.

Aqui, em recurso da apelação, trazemos um pedido de nulidade da sentença. Nulidade por ofensa ao artigo 489, § 1º, inciso VI do Código de Processo Civil que é:
deixar de seguir enunciado, súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Pedimos a nulidade da sentença para que o magistrado, em primeira instância, analise o tema agora com a tese nova fixada em 2024.

Caso superada a preliminar ou se o Tribunal entender que a causa está madura para apreciação do mérito, pedimos pela improcedência, pela reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido reconvencional.

O pedido de reconvenção, como falei, postulou pela aplicação da tarifa progressiva, considerando um único hidrômetro. Conforme é de conhecimento de vossas excelências isso faz com que o valor da conta de água se multiplique exponencialmente. E como falei, apurou um indébito de cinco milhões de reais em face de um condomínio.

Ocorre que com a fixação do novo entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça da tese do Tema 414, foi considerada ilegal essa cobrança. Peço vênia para ler um trecho do entendimento vinculante que diz o seguinte:
nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias e de um único hidrômetro
(como é o caso em concreto)
é ilegal a adoção de metodologia de cálculo de tarifa devida pela prestação de serviços de saneamento que, utilizando-se apenas o consumo real global, considera o condomínio como uma única unidade de consumo, única economia.
E é exatamente isso que o magistrado condenou. O magistrado utilizou esse fundamento, ao contrário, obviamente, para condenar o meu cliente a pagar a CESAN cinco milhões de reais. Cinco milhões foi valor pedido, mas a perícia apurou quatro milhões e alguma coisa a título de consumo de água.

Considerando a superação do entendimento utilizado pela sentença e que esse é um entendimento vinculante, pugno pela reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido reconvencional formulado pela CESAN. É assim que postulamos. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde. Renovo os cumprimentos aos eminentes magistrados.

O colega que me precedeu colocou muito bem a questão e serei bastante breve. Essa questão não é nova, em resumo é: como calcular a tarifa de água e esgoto em prédios com múltiplas unidades em que há um relógio, um hidrômetro único?

O Condomínio ajuíza essa ação querendo reconhecer que não pode ser cobrado tarifa mínima vezes o número de unidades, número de apartamentos. Pede que seja aplicada a tarifa progressiva com algo que já era reconhecido como ilegal na jurisprudência, que seria a divisão do consumo total pelo número de unidades. Algo que a jurisprudência passou a considerar como ilegal, que seria a cobrança híbrida. Esse é o pedido.

Esse pedido é acolhido em parte. É afastado, de fato, a multiplicação pelo número de economias, é aplicada a tarifa progressiva, porém, sem essa divisão, que é reconhecida como ilegal. Aplicando-se a metodologia correta à época, resulta na condenação do condomínio em sede de reconvenção, conforme valores apurados em prova pericial, bastante clara. Essa questão já foi debatida neste egrégio Tribunal e é aceita nesses casos.

De fato, depois o STJ altera a forma de cobrança e aí o que requeremos é que em caso de reforma da sentença, seja aplicado o princípio da causalidade, mantendo-se a condenação do condomínio ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que à época do ajuizamento da ação, a metodologia por ele postulada não era reconhecida como legal pela jurisprudência, segue não sendo reconhecida como legal pela jurisprudência. Aquilo que resultou em sentença era reconhecido como adequado, mas de fato, posteriormente, houve alteração.

Caso haja a reforma da sentença nos parece que o mais correto é a aplicação do princípio da causalidade, condenando-se o autor que postula uma metodologia já reconhecida como ilegal, desde então, ao pagamento dos ônibus sucumbenciais. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente o pedido reconvencional de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

Nas razões recursais o Condomínio Apelante afirma a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o Juízo
a quo
ignorou a revisão do Tema 414 do STJ (REsp n. 1.937.887, julgado em 20.06.2024), que teria revogado a tese original e estabelecido que é ilegal

a metodologia de cálculo da tarifa que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo. Argumenta que o novo entendimento do STJ, ao contrário do que foi decidido, considera lícita a cobrança de tarifa mínima por unidade consumidora (economia) e uma parcela variável se o consumo exceder a franquia mínima de

todas as unidades conjuntamente. Assim, requer a anulação ou reforma da sentença para que

seja julgada improcedente a reconvenção.

Em contrarrazões, a CESAN pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a

correção da decisão de primeiro grau, que acolheu o pedido do Apelante para a adoção da metodologia de consumo real medido no único hidrômetro, o que resultou em saldo credor para a concessionária, conforme a perícia. Afirma que o inconformismo do Apelante decorre da
conclusão desfavorável
da perícia, e não de nulidade ou contradição na decisão.
Subsidiariamente, caso seja acolhida a tese do Tema 414 revisado, requer a aplicação do

princípio da causalidade para que o condomínio arque com os honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção.

Pois
bem.

De plano impõe-se reconhecer que a sentença recorrida padece de vício, a impor a sua
anulação.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na forma de cobrança dos serviços de água e esgoto em condomínio composto de várias unidades consumidoras, mas com hidrômetro único, especificamente quanto à tarifa a ser aplicada, ou seja, a tarifa mínima multiplicada pelo número

de economias ou tarifa progressiva de acordo com o consumo global.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
fundamentou-se no entendimento consolidado pelo

Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, datado de 2010, que considerava ilícita a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel quando houvesse um único hidrômetro.

Determinou-se, assim, que a cobrança deveria ocorrer pelo consumo real aferido e a aplicação
da
tarifação progressiva sobre este consumo total. Como consequência, a reconvenção da CESAN, que buscava a cobrança de valores a menor apurados pela aplicação da tarifa progressiva sobre

o consumo real global, foi parcialmente acolhida.

Ocorre que, conforme
devidamente
suscitado pelo Apelante em sede de Embargos
de
Declaração

e

reiterado

nas

razões

de

apelação,

o

Superior

Tribunal

de

Justiça,

em

20

de

junho de 2024, ou seja, em data anterior à prolação da sentença recorrida (30 de janeiro de 2025), procedeu à
revisão do Tema 414
(REsp n.º 1.937.887).

Portanto, o STJ alterou seu entendimento originário, e as novas teses firmadas estabelecem
que:

- É lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), concebida como franquia de consumo devida por cada unidade consumidora (economia), acrescida de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

- É ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

- É ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. (Grifei).

Veja-se que a sentença recorrida, ao determinar a cobrança segundo o consumo real aferido, vai de encontro ao disposto pelo STJ em revisão de seu entendimento inicial, conforme item 2 acima.

Desse

modo,

ao

aplicar

a

tese

superada

do

Tema

414

(na

sua

redação

anterior

a

2024),

o

Juízo
a

quo

incorreu

em

manifesta

ausência

de

fundamentação,

conforme

preceitua

o

art.

489,

§

1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixando de aplicar precedente de trato vinculante.

A referida norma processual é clara ao dispor que "n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
".

No caso em tela, o Apelante invocou expressamente a revisão do Tema 414 do STJ nos

embargos

de

declaração,

bem

como

nas

razões

de

apelação,

e

a

decisão

dos

aclaratórios limitou-se a afirmar que a sentença estava pautada em “jurisprudência consolidada”, sem,

contudo, demonstrar uma distinção justificante da superação do novo entendimento, que foi mesmo, ignorado, data vênia.

A omissão em analisar e aplicar o precedente vinculante mais recente do Superior Tribunal de
Justiça configura,
com o
devido respeito
ao
Magistrado
a quo
,
violação
ao
dever
de
fundamentação das decisões judiciais, tornando a sentença nula de pleno direito.

Assim,
impõe-
se a
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
para que seja proferida nova
decisão,
observando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414 em sua atual redação,

em

respeito

aos

princípios

da

segurança

jurídica,

da

colegialidade

e

da efetividade da prestação
jurisdicional.

Desta feita, à luz do inciso IV, do §3º, do art. 1.013, do CPC, uma vez tratar de causa

madura para julgamento, passo à apreciação dos pedidos iniciais e reconvencionais.

Como dito de início, a controvérsia vertida nos autos reside na forma de cobrança dos serviços de água e esgoto em condomínio composto de várias unidades consumidoras, mas com hidrômetro único, especificamente quanto à tarifa a ser aplicada, ou seja, a tarifa mínima multiplicada pelo número de economias ou tarifa progressiva de acordo com o consumo global.

O Condomínio-Autor requer a aplicação da tarifa que lhe seja mais favorável, dizendo ilegal a tarifação baseada na multiplicação do número de unidades habitacionais pelo consumo mínimo.

Já a CESAN, em pedido reconvencional, requer o reconhecimento de crédito no montante de R$ 5.924.681,04 (cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e quatro centavos), com base na aplicação da Tabela Progressiva de Tarifas sobre o consumo real
aferido.

Analisando, então, o caso em sua concretude, é imperioso reconhecer, como o fez o Magistrado

a quo
na parte inicial de seu
decisum
, que
merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do Condomínio Recreio das Palmeiras
para pleitear a devolução de valores pagos no período compreendido entre
abril de 2011 e março de 2013
.

De fato, como bem apurou o Juízo monocrático, entre abril/2011 e março/2013, a titularidade das faturas de consumo de água estava vinculada à construtora responsável pelo empreendimento.

Tal realidade é facilmente visualizada no Histórico de Alteração de Titularidade, acostados

à fl. 148, de onde se observa que o imóvel permaneceu em nome da construtora Guaruba Empreendimentos Imobiliários Ltda., até o mês março/2013, passando a titularidade ao Condomínio-Autor somente em abril/2013.

A não deixar dúvida, destaca-se que as faturas de consumo de água e esgoto constante dos autos, que datam de junho/2011 a fevereiro/2013, (fls. 193/205), não deixam dúvida de que a titularidade do serviço era da Construtora responsável pelo empreendimento.

Portanto, impõe-se,
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, extinguindo o

feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de repetição de valores pagos entre abril/2011 e março/2013, a teor do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
remanescendo o interesse processual quanto ao período subsequente de
cobranças (abril/2013 em diante).

Adentrando, assim, o ponto central das pretensões vertidas na lide, cumpre lembrar que, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs a Lei nº 11.445/07, em seus artigos 29 e 30, inciso III, que a remuneração e a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverão assegurar a sustentabilidade econômico-financeira destes, devendo considerar, para efeito de cálculo, a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço.

Impõe-se asseverar que, nos termos do artigo 30, da referida Lei Saneamento Básico Federal, e artigo 41, da Lei Estadual 9.096/08, que estabelece as Diretrizes e a Política Estadual de Saneamento Básico, além de considerar-se na base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (inciso III),
deverão ser observadas as categorias de usuários
, distribuídas

por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo (inciso I),
os padrões de uso

ou de qualidade requeridos (inciso II),
o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço
em

quantidade

e

qualidades

adequadas

(inciso

IV)e a capacidade de pagamento dos consumidores (inciso VI).

Nesse diapasão, cumpre registrar a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no
TEMA 414
, como dito, revisada em 20.06.2024, quando do julgamento do REsp 1937887/RJ (DJ 25.06.2024) e do REsp 1937891/RJ (DJ 25.06.2024), que, ao
superar

a compreensão adotada

em 25.08.2010, no REsp 1.166.561/RJ (DJ 05.10.2010), quanto à forma de cálculo da tarifa dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, fixou as seguintes teses, que

permito-me replicar:

Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é LÍCITA
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da
exigência de

uma parcela fixa (“tarifa mínima”)
, concebida sob a forma de franquia de consumo
devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem

como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se

o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia

de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ILEGAL
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela

prestação

dos

serviços

de

saneamento

que,

utilizando-se

apenas

do

consumo

real

global
,

considere

o

condomínio

como

uma

única

unidade

de

consumo (uma única economia)
.

Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ILEGAL a adoção de metodologia de cálculo da tarifa
devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos,
dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa

mínima exigida a título de franquia de consumo.
(Grifei).

Tem-se, portanto, a expressa
vedação tanto da metodologia do consumo real globa
l, no qual o condomínio dotado de apenas um hidrômetro é
considerado
como uma única
unidade
consumidora (economia), quanto para a pretensão de
dispensação da tarifação mínima devida a

cada uma das unidades imobiliárias que o compõe
.

Tal compreensão é decorrente da análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro, a qual, segundo o STJ ao julgar o Tema 414, “
permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como ‘modelo híbrido’) não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem
jurídica
e
econômica (modelo híbrido),
ora o
colocam
em uma
posição
de
intolerável
desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos

de maneira independente por cada unidade condominial.
” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Conforme

bem

explicitado

pelo

Tribunal

da

Cidadania

no

paradigma

supracitado ”Nos
condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é
LÍCITA
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”) (...) devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
”. (Grifei).

Há de ser acrescentado, notadamente para efeito do pedido reconvencional, que por força do artigo 927, §3º, do CPC/15,
referida tese sofreu
modulação
, “
a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o ‘modelo híbrido’. Entretanto,
FICA VEDADO,
para fins de modulação e em nome da
segurança jurídica
e do
interesse social
,
que
sejam
cobrados
dos

condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor
decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido’.
” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.) (Grifei).

Paralelamente, “
Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um

único usuário dos serviços (uma economia apenas),
mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa,
sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido

pelos valores pagos a maior
e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas

prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da

própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio
, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional.
Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento

de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a

dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da

prestadora dos serviços
.
” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.) (Grifei).

Nesse passo, por certo que o número de economias deve integrar os cálculos do faturamento,

sob pena de violar a capacidade de pagamento dos consumidores (artigo 30, inciso VI, da Lei 11.445/07) e o
princípio da modicidade das tarifas
,
norte jurídico do serviço público
, positivado no artigo 6º, §1º, da Lei 8.987/1995.

Destarte, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, “
o serviço público, por definição,

existe para satisfazer necessidades públicas e não para proporcionar ganhos ao Estado. Aliás, esta mesma Lei 8.987, em seu art. 6º, após considerar que toda concessão ou permissão pressupõe serviço adequado, no §1º dele, esclarece que serviço adequado é o que satisfaz, entre outras

condições,

a
'modicidade

das

tarifas'
,

a

qual,

de

resto,

é

um

princípio

universal

do serviço público. Assim, serviço público desenganadamente não é instrumento de captação de recursos para o Poder Público. Este não é um capitalista a mais no sistema.
’ (Curso de Direito Administrativo, 26ª edição, Editora Malheiros, São Paulo: 2008, p. 712).

Fixadas essas premissas, no caso dos autos destaca-se da perícia judicial realizada (fls.

288/293), que a Empresa-Requerida adotou método variável de cobrança frente ao Condomínio- Autor, ora com base no
(i)
consumo real aferido pelo hidrômetro único, ora
(ii)
multiplicando a

tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, aplicando o critério que, em tese, se revelava menos oneroso ao consumidor em determinado período.

Nota-se, então, que
a metodologia anteriormente aplicada pela CESAN,
no caso do Condomínio- Autor,
não apresenta-se em integral conformidade com o novo entendimento vinculante
, adotado

pelo

e.

STJ

no

TEMA

414,

pois,

como

visto,

ilegal

é

a

cobrança

pelo consumo real global

aferido
,

considerando

o

condomínio

como

uma

única

unidade

de

consumo

(uma

única
economia).

Legal
, contudo, à luz do Tema 414, a adoção de metodologia de cálculo por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias).

Nessa

perspectiva

de

parcial

legalidade

da

forma

cobrança,

impõe-
se

reconhecer

a

PROCEDÊNCIA

PARCIAL

DOS

PEDIDOS

INICIAIS,

a

reputar

ilegal

a

cobrança

pelo consumo

real

global

aferido
,

impondo-se,

à

luz

da

modulação

imposta

pelo

STJ,

o

dever

de modificar o método de cálculo da tarifa,
sem embargo, do direito do condomínio de ser ressarcido

pelos valores pagos a maior.

Que seja lembrado, ainda à luz do Tema 414, que a restituição do indébito há de ser feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional, oportunidade em que afasta-se a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Neste ponto, vale o destaque para o laudo pericial, em especial seu anexo 05, (fls. 305/306), de

onde se constata, claramente, que a significativa maioria das cobranças até então efetuadas pela

CESAN junto ao Condomínio (04/2013 a 06/2021),
foram calculadas com base no importe

mínimo (tarifa mínima), a revelar que em grande parte as cobranças (cerca de 80%) se

deram dentro da legalidade, tal qual definida pelo STJ
.

De

lado

outro,

lembro,

que

segundo

a

modulação

empreendida

pela

Corte

Superior

de

Justiça, caso eventualmente haja passivo em favor da CESAN pela metodologia aplicada,
fica vedado,

em

nome

da

segurança

jurídica

e

do

interesse

social,

que

sejam

cobrados

dos
condomínios

quaisquer

valores

pretéritos

por

eventuais

pagamentos

a

menor,

do

que decorre a
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL.

Assim,

sem

mais

delongas,

a

teor

do

Tema

414,

do

STJ

e

da

fundamentação

retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para:

i. ANULAR

A

SENTENÇA,

e,

na

forma

do

permissivo

contido

no

inciso

IV,

do
§3º, do art. 1.013, do CPC, proceder novo julgamento da
causa;

ii. ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de repetição de valores pagos

entre abril/2011 e março/2013;

iii. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais quanto aos demais

meses

de

cobrança,

à

luz

do

Tema

414,

do

STJ,

a

reputar

ilegal
a cobrança pelo consumo real global aferido.

iv. determinar que eventual apuração de haveres em favor do Condomínio (valores pagos a maior) seja aferida em liquidação de sentença, e que a restituição, se houver, seja de forma simples, facultando a compensação com faturas vincendas.

v. julgar IMPROCEDENTE o pedido
reconvencional
.

Para a definição dos termos sucumbenciais, lembro que “
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o
número

de

pedidos

formulados

e

atendidos
"

(EDcl

no

REsp

953.460/MG,

Rel.

Ministra NANCY

ANDRIGHI,

TERCEIRA

TURMA,

julgado

em

09/08/2011,

DJe

de

19/08/2011)”.

(AgInt

no
REsp n. 1.897.624/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe

de 4/11/2024.)

Partindo dessa premissa, quanto a lide principal, considerando a parcial extinção do feito sem julgamento de mérito, bem como, a procedência parcial dos pedidos iniciais, entendo que sucumbiu em maior parte o Condomínio-Autor (vide anexo 5 da perícia já destacado acima),

razão pela qual, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 80% para o Autor e 20% para a Requerida, devendo os honorários advocatícios serem fixados para a Requerida em 15% de seu proveito econômico, enquanto para o Autor em 10% de seu proveito
econômico.

No que toda a lide secundária (reconvenção), restou integralmente sucumbente a CESAN, impondo-se, assim, atribuir-lhe o ônus das custas processuais eventualmente existentes, bem como, o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da pretensão reconvencional, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

É como
voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 26/08/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000981-94.2019.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

JUIZ
DE
DIREITO: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente o pedido reconvencional de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

Nas razões recursais o Condomínio Apelante afirma a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o Juízo
a quo
ignorou a revisão do Tema 414 do STJ (REsp n. 1.937.887, julgado em 20.06.2024), que teria revogado a tese original e estabelecido que é ilegal a metodologia de cálculo da tarifa que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo. Argumenta que o novo entendimento do STJ, ao contrário do que foi decidido, considera lícita a cobrança de tarifa mínima por unidade consumidora (economia) e uma parcela variável se o consumo exceder a franquia mínima de todas as unidades conjuntamente. Assim, requer a anulação ou reforma da sentença para que seja julgada improcedente a reconvenção.

Em contrarrazões, a CESAN pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a correção da decisão de primeiro grau, que acolheu o pedido do Apelante para a adoção da metodologia de consumo real medido no único hidrômetro, o que resultou em saldo credor para a concessionária, conforme a perícia. Afirma que o inconformismo do Apelante decorre da conclusão desfavorável da perícia, e não de nulidade ou contradição na decisão. Subsidiariamente, caso seja acolhida a tese do Tema 414 revisado, requer a aplicação do princípio da causalidade para que o condomínio arque com os honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção.

Pois bem.

De plano impõe-se reconhecer que a sentença recorrida padece de vício, a impor a sua anulação.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na forma de cobrança dos serviços de água e esgoto em condomínio composto de várias unidades consumidoras, mas com hidrômetro único, especificamente quanto à tarifa a ser aplicada, ou seja, a tarifa mínima multiplicada pelo número de economias ou tarifa progressiva de acordo com o consumo global.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, datado de 2010, que considerava ilícita a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel quando houvesse um único hidrômetro.

Determinou-se, assim, que a cobrança deveria ocorrer pelo consumo real aferido e a aplicação da tarifação progressiva sobre este consumo total. Como consequência, a reconvenção da CESAN, que buscava a cobrança de valores a menor apurados pela aplicação da tarifa progressiva sobre o consumo real global, foi parcialmente acolhida.

Ocorre que, conforme devidamente suscitado pelo Apelante em sede de Embargos de Declaração e reiterado nas razões de apelação, o Superior Tribunal de Justiça, em 20 de junho de 2024, ou seja, em data anterior à prolação da sentença recorrida (30 de janeiro de 2025), procedeu à
revisão do Tema 414
(REsp n.º 1.937.887).

Portanto, o STJ alterou seu entendimento originário, e as novas teses firmadas estabelecem que:

1 -
É lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), concebida como franquia de consumo devida por cada unidade consumidora (economia), acrescida de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2 -
É
ilegal
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa que, utilizando-se apenas do
consumo real global
, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3 -
É ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. (Grifei).

Veja-se que a sentença recorrida, ao determinar a cobrança segundo o consumo real aferido, vai de encontro ao disposto pelo STJ em revisão de seu entendimento inicial, conforme item 2 acima.

Desse modo, ao aplicar a tese superada do Tema 414 (na sua redação anterior a 2024), o Juízo
a quo
incorreu em manifesta ausência de fundamentação, conforme preceitua o art. 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixando de aplicar precedente de trato vinculante.

A referida norma processual é clara ao dispor que "n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
".

No caso em tela, o Apelante invocou expressamente a revisão do Tema 414 do STJ nos embargos de declaração, bem como nas razões de apelação, e a decisão dos aclaratórios limitou-se a afirmar que a sentença estava pautada em “jurisprudência consolidada”, sem, contudo, demonstrar uma distinção justificante da superação do novo entendimento, que foi mesmo, ignorado, data vênia.

A omissão em analisar e aplicar o precedente vinculante mais recente do Superior Tribunal de Justiça configura, com o devido respeito ao Magistrado
a quo
, violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, tornando a sentença nula de pleno direito.

Assim, impõe-se a
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
para que seja proferida nova decisão, observando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414 em sua atual redação, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da colegialidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Desta feita, à luz do inciso IV, do §3º, do art. 1.013, do CPC, uma vez tratar de causa madura para julgamento, passo à apreciação dos pedidos iniciais e reconvencionais.

Como dito de início, a controvérsia vertida nos autos reside na forma de cobrança dos serviços de água e esgoto em condomínio composto de várias unidades consumidoras, mas com hidrômetro único, especificamente quanto à tarifa a ser aplicada, ou seja, a tarifa mínima multiplicada pelo número de economias ou tarifa progressiva de acordo com o consumo global.

O Condomínio-Autor requer a aplicação da tarifa que lhe seja mais favorável, dizendo ilegal a tarifação baseada na multiplicação do número de unidades habitacionais pelo consumo mínimo.

Já a CESAN, em pedido reconvencional, requer o reconhecimento de crédito no montante de R$ 5.924.681,04 (cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e quatro centavos), com base na aplicação da Tabela Progressiva de Tarifas sobre o consumo real aferido.

Analisando, então, o caso em sua concretude, é imperioso reconhecer, como o fez o Magistrado
a quo
na parte inicial de seu
decisum
, que
merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do Condomínio
Recreio das Palmeiras
para pleitear a devolução de valores pagos no período compreendido entre
abril de 2011 e março de 2013
.

De fato, como bem apurou o Juízo monocrático, entre abril/2011 e março/2013, a titularidade das faturas de consumo de água estava vinculada à construtora responsável pelo empreendimento.

Tal realidade é facilmente visualizada no Histórico de Alteração de Titularidade, acostados à fl. 148, de onde se observa que o imóvel permaneceu em nome da construtora Guaruba Empreendimentos Imobiliários Ltda., até o mês março/2013, passando a titularidade ao Condomínio-Autor somente em abril/2013.

A não deixar dúvida, destaca-se que as faturas de consumo de água e esgoto constante dos autos, que datam de junho/2011 a fevereiro/2013, (fls. 193/205), não deixam dúvida de que a titularidade do serviço era da Construtora responsável pelo empreendimento.

Portanto, impõe-se,
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de repetição de valores pagos entre abril/2011 e março/2013, a teor do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, remanescendo o interesse processual quanto ao período subsequente de cobranças
(abril/2013 em diante).

Adentrando, assim, o ponto central das pretensões vertidas na lide, cumpre lembrar que, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs a Lei nº 11.445/07, em seus artigos 29 e 30, inciso III, que a remuneração e a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverão assegurar a sustentabilidade econômico-financeira destes, devendo considerar, para efeito de cálculo, a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço.

Impõe-se asseverar que, nos termos do artigo 30, da referida Lei Saneamento Básico Federal, e artigo 41, da Lei Estadual 9.096/08, que estabelece as Diretrizes e a Política Estadual de Saneamento Básico, além de considerar-se na base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (inciso III),
deverão ser observadas as categorias de usuários
, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo (inciso I),
os padrões de uso
ou de qualidade requeridos (inciso II),
o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço
em quantidade e qualidades adequadas (inciso IV)
e a capacidade de pagamento dos consumidores
(inciso VI).

Nesse diapasão, cumpre registrar a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no
TEMA 414
, como dito, revisada em 20.06.2024, quando do julgamento do REsp 1937887/RJ (DJ 25.06.2024) e do REsp 1937891/RJ (DJ 25.06.2024), que, ao
superar
a compreensão adotada em 25.08.2010, no REsp 1.166.561/RJ (DJ 05.10.2010), quanto à forma de cálculo da tarifa dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, fixou as seguintes teses, que permito-me replicar:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é LÍCITA
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da
exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”)
, concebida sob a forma de franquia de consumo
devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ILEGAL
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do
consumo real global
,
considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia)
.

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ILEGAL a adoção de metodologia de cálculo da tarifa
devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos,
dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.
(Grifei).

Tem-se, portanto, a expressa
vedação tanto da metodologia do consumo real globa
l, no qual o condomínio dotado de apenas um hidrômetro é considerado como uma única unidade consumidora (economia), quanto para a pretensão de
dispensação da tarifação mínima devida a cada uma das unidades imobiliárias que o compõe
.

Tal compreensão é decorrente da análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro, a qual, segundo o STJ ao julgar o Tema 414, “
permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como ‘modelo híbrido’) não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.
” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Conforme bem explicitado pelo Tribunal da Cidadania no paradigma supracitado, “
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é
LÍCITA
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”) (...) devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
”. (Grifei).

Há de ser acrescentado, notadamente para efeito do pedido reconvencional, que por força do artigo 927, §3º, do CPC/15,
referida tese sofreu
modulação
, “
a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o ‘modelo híbrido’. Entretanto,
FICA VEDADO,
para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social
, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor
decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido’.
” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.) (Grifei).

Paralelamente, “
Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas),
mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa,
sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior
e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio
, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional.
Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços
.
” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.) (Grifei).

Nesse passo, por certo que o número de economias deve integrar os cálculos do faturamento, sob pena de violar a capacidade de pagamento dos consumidores (artigo 30, inciso VI, da Lei 11.445/07) e o
princípio da modicidade das tarifas
,
norte jurídico do serviço público
, positivado no artigo 6º, §1º, da Lei 8.987/1995.

Destarte, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, “
o serviço público, por definição, existe para satisfazer necessidades públicas e não para proporcionar ganhos ao Estado. Aliás, esta mesma Lei 8.987, em seu art. 6º, após considerar que toda concessão ou permissão pressupõe serviço adequado, no §1º dele, esclarece que serviço adequado é o que satisfaz, entre outras condições, a
'modicidade das tarifas'
, a qual, de resto, é um princípio universal do serviço público. Assim, serviço público desenganadamente não é instrumento de captação de recursos para o Poder Público. Este não é um capitalista a mais no sistema.
’ (Curso de Direito Administrativo, 26ª edição, Editora Malheiros, São Paulo: 2008, p. 712).

Fixadas essas premissas, no caso dos autos destaca-se da perícia judicial realizada (fls. 288/293), que a Empresa-Requerida adotou método variável de cobrança frente ao Condomínio-Autor, ora com base no
(i)
consumo real aferido pelo hidrômetro único, ora
(ii)
multiplicando a tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, aplicando o critério que, em tese, se revelava menos oneroso ao consumidor em determinado período.

Nota-se, então, que
a metodologia anteriormente aplicada pela CESAN,
no caso do Condomínio-Autor,
não
apresenta-se em
integral
conformidade com o novo entendimento vinculante
, adotado pelo e. STJ no TEMA 414, pois, como visto,
ilegal
é a cobrança pelo consumo real global aferido
, considerando o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

Legal
, contudo, à luz do Tema 414, a adoção de
metodologia de cálculo por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”)
, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias).

Nessa perspectiva de parcial legalidade da forma cobrança, impõe-se reconhecer a
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, a reputar ilegal a
cobrança pelo consumo real global aferido
, impondo-se, à luz da modulação imposta pelo STJ, o dever de modificar o método de cálculo da tarifa,
sem embargo, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior.

Que seja lembrado, ainda à luz do Tema 414, que a restituição do indébito há de ser feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional, oportunidade em que afasta-se a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Neste ponto, vale o destaque para o laudo pericial, em especial seu anexo 05, (fls. 305/306), de onde se constata, claramente, que a significativa maioria das cobranças até então efetuadas
pela CESAN junto ao Condomínio
(04/2013 a 06/2021),
foram calculadas com base no importe mínimo
(
tarifa mínima
), a revelar que em grande parte as cobranças
(cerca de 80%)
se deram dentro da legalidade, tal qual definida pelo STJ
.

De lado outro, lembro, que segundo a modulação empreendida pela Corte Superior de Justiça, caso eventualmente haja passivo em favor da CESAN pela metodologia aplicada,
fica vedado,
em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor,
do que decorre a
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL
.

Assim, sem mais delongas,

a teor do Tema 414, do STJ e da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
de apelação
para:

(i)
ANULAR A SENTENÇA, e, na forma do permissivo contido no
inciso IV, do §3º, do art. 1.013, do CPC,
proceder novo julgamento da causa;

(ii)
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de repetição de valores pagos entre abril/2011 e março/2013;

(i
i
i
)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
quanto aos demais meses de cobrança,
à luz do Tema 414, do STJ,
a reputar
ilegal
a
cobrança pelo consumo real global aferido.

(iv) determinar que eventual apuração de haveres em favor do Condomínio (valores pagos a maior) seja aferida em liquidação de sentença, e que a restituição, se houver, seja de forma simples, facultando a compensação com faturas vincendas.

(v) julgar
IMPROCEDENTE o pedido reconvenciona
l.

Para a definição dos termos sucumbenciais, lembro que “
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o
número de pedidos formulados e atendidos
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011)”.
(AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Partindo dessa premissa, quanto a lide principal, considerando a parcial extinção do feito sem julgamento de mérito, bem como, a procedência parcial dos pedidos iniciais, entendo que sucumbiu em maior parte o Condomínio-Autor (vide anexo 5 da perícia já destacado acima), razão pela qual, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 80% para o Autor e 20% para a Requerida, devendo os honorários advocatícios serem fixados para a Requerida em 15% de seu proveito econômico, enquanto para o Autor em 10% de seu proveito econômico.

No que toda a lide secundária (reconvenção), restou integralmente sucumbente a CESAN, impondo-se, assim, atribuir-lhe o ônus das custas processuais eventualmente existentes, bem como, o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da pretensão reconvencional, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)